Tribunal: TJDFT
Processo: 0707877-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707877-05.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCEU DIAS PINHEIRO, ANGELA SEBASTIANA DO VALE APELADO: ANGELA SEBASTIANA DO VALE, ALCEU DIAS PINHEIRO DESPACHO Intime-se a ré/apelante, ÂNGELA SEBASTIANA DO VALE, para se manifestar (CPC 10) sobre a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões (ID 67014672). Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator